Tribunal: TJBA
Processo: 8001961-08.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001961-08.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: ODALIA SANTOS DANTAS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCITALOPRAM (SOLUÇÃO ORAL E ADT 10 MG). TRANSTORNO MISTO DEPRESSIVO-ANSIOSO. DEPRESSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NAT-JUS. PARECER OPINATIVO. REQUISITOS PARA FÁRMACO NÃO INCORPORADO. TEMA 793/STF. IAC 14/STJ. REsp 1.657.156/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Euclides da Cunha contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. 2. Sentença determinou o fornecimento solidário de Escitalopram (solução oral) e Escitalopram ADT 10 mg para tratamento de Transtorno Misto Depressivo-Ansioso (CID F41.2) e Depressão (CID F32). 3. Estado da Bahia sustenta: (i) necessidade de observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e dos Temas 6 e 1234 do STF; (ii) inexistência de incorporação do medicamento às listas do SUS e ausência de avaliação pela CONITEC; (iii) parecer desfavorável do NAT-JUS e existência de alternativas terapêuticas no SUS; (iv) pedido de reforma integral, ou subsidiariamente ressarcimento interfederativo e fixação de termo final da obrigação. 4. Município suscita incompetência da Justiça Estadual, requer inclusão da União e remessa à Justiça Federal, e afirma que o fármaco não integra a assistência farmacêutica básica municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para compelir os entes demandados ao fornecimento do medicamento prescrito, apesar de alegada não incorporação ao SUS e parecer desfavorável do NAT-JUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de ações e serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a demanda contra qualquer ente federado, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre eles. 4. A competência é definida pela escolha do polo passivo realizada pela parte autora, sendo inadequado impor inclusão da União com base em regras administrativas do SUS; tais regras orientam, quando cabível, o redirecionamento do cumprimento e o ressarcimento interfederativo. 5. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, afastando controvérsia sobre ausência de registro sanitário. 6. A remessa à Justiça Federal, em contexto de medicamento não incorporado, exige demonstração dos parâmetros objetivos referidos no Tema 1.234 do STF e, quanto à modulação, prova de custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos, o que não foi demonstrado no caso. 7. O direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196), em conexão com a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), impõe ao Poder Público o dever de assegurar tratamento necessário quando evidenciada a necessidade clínica, sob pena de proteção deficiente. 8. Para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, exige-se comprovação cumulativa de: necessidade/imprescindibilidade e ineficácia dos fármacos do SUS; incapacidade financeira; e registro na ANVISA, conforme orientação firmada em recurso repetitivo. 9. Os autos indicam laudos e prescrições médicas demonstrando necessidade do tratamento, ausência de alternativa eficaz disponibilizada pelo SUS para o quadro e limitação econômica da parte. 10. O parecer do NAT-JUS constitui subsídio técnico, mas não vincula o julgador e, no caso, não houve demonstração concreta de alternativa terapêutica equivalente e eficaz já incorporada ao SUS que substitua o fármaco prescrito. 11. Mantém-se a sentença, inclusive quanto à possibilidade de ressarcimento interfederativo em sede própria, observada a orientação de repercussão geral sobre solidariedade e diretrizes de cumprimento conforme descentralização do SUS. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recursos desprovidos. Honorários advocatícios majorados (CPC, art. 85, § 11), fixados em R$ 1.200,00. Tese de julgamento: 1. Nas demandas de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, a responsabilidade dos entes federados é solidária, sendo desnecessária a inclusão da União e o deslocamento da competência quando ausentes os pressupostos específicos indicados pela jurisprudência. 2. A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige prova da necessidade e da ineficácia das alternativas disponibilizadas, da incapacidade financeira e do registro sanitário, não sendo vinculante o parecer do NAT-JUS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001961-08.2025.8.05.0078, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros e como apelada ODALIA SANTOS DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator. Salvador, .